Tribunal: TJDFT
Processo: 0709245-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709245-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENDA PATRICIA CAVALCANTE DOS SANTOS AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE LOPES NOGUEIRA, BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A., ROGERIO DOS SANTOS, PILOTO AUTOMOVEIS E LOCADORA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRENDA PATRICIA CAVALCANTE DOS SANTOS contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de PEDRO HENRIQUE LOPES NOGUEIRA e OUTROS, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A agravante não juntou comprovante de pagamento de preparo nem requereu o benefício da gratuidade da justiça. Intimada a recolher o preparo em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, permaneceu silente. DECIDO. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Antes de considerar inadmissível o recurso, no entanto, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício (CPC, art. 932, parágrafo único). Na hipótese, concedeu-se a oportunidade à agravante de preparar o recurso, ônus do qual, no entanto, não se desincumbiu. Assim, não tendo recolhido o preparo, o recurso é deserto e não pode ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, § 2o, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator